Tribunal: TJDFT
Processo: 0704827-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0704827-07.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: M. R. DE SOUSA TORRES DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Itaú Unibanco S.A. contra a decisão Id. 183547944, proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da Execução no 0719992-04.2023.8.07.0009, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos: “Trata-se de ação de execução de título extrajudicial. Intime-se o exequente para cumprir a determinação constante no parágrafo segundo da decisão de ID. 181941090, abaixo transcrita: “(...) Sem prejuízo, traga o autor nova inicial convertendo a ação para o procedimento comum ou monitório, eis que "o contrato de abertura de crédito, ainda que acompanhado de extrato da conta-corrente, não é título executivo" (Súmula 233/STJ), valendo tal orientação para a novação (ID. 181199671) que não está assinada por duas testemunhas (...)”. Prazo de 5 (cinco) dias para emenda, sob pena de indeferimento da inicial, nos termos do artigo 801 do Código de Processo Civil”. Em síntese, o Agravante sustenta que o instrumento contratual foi firmado via “Bankline” e assinado digitalmente, tendo, pois, natureza de título executivo. Explica que “o contrato eletrônico que embasa a presente execução tem força executiva, uma vez que a assinatura digital tem o condão de conferir segurança e certeza à obrigação”. Requer a reforma da r. decisão, para que seja concedido efeito suspensivo ao recurso, e, no mérito, seja determinado o prosseguimento da ação executória, independentemente da emenda ordenada pelo Juízo de origem. Subsidiariamente, pede a devolução do prazo para emendar a inicial. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie, o Agravo de Instrumento foi interposto contra o pronunciamento judicial Id. 183547944, que, nos autos da Execução no 0719992-04.2023.8.07.0009, determinou a emenda da petição inicial. Como se sabe, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário (STJ. Corte Especial. REsp 1.803.925-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, julgado em 1.8.2019 (Info 653). Todavia, é assente na jurisprudência o entendimento de que é inadmissível agravo de instrumento contra a ordem de emenda da petição inicial, por ser mero despacho ordinatório, sem carga decisória. É esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DECISÃO NÃO AGRAVÁVEL. MULTA PREVISTA NO § 4o, DO ART. 1.021, DO CPC. 1. Agravo interno em que se discute a existência de decisão passível de impugnação. 2. O artigo 932, III, do CPC autoriza o Relator a não conhecer de recurso inadmissível. 3. É inadmissível a interposição de agravo de instrumento em face de decisão determinando emenda à inicial, pois tem natureza de despacho de mero expediente, não apresentando carga decisória e, portanto, não se qualificando como decisão interlocutória passível de análise por via recursal, ainda que proferido em sede de cumprimento de sentença, conforme dispõe o art. 1.001 do CPC. 4. Conforme a tese vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia relativa a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC, é preciso a caracterização da "urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" para que ocorra sua mitigação. 5. O desprovimento por unanimidade de agravo interno impõe a aplicação do disposto no art. 1.021, § 4o, do CPC, com a aplicação de multa ao agravante em favor do agravado. 6. Agravo interno conhecido e não provido. Unânime. Aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.” (Acórdão 1433995, 07040915720228070000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22.6.2022, publicado no DJE: 21.7.2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. IRRECORRIBILIDADE. ACEITAÇÃO TÁCITA. RECURSO INADMISSÍVEL. I. A emenda da petição inicial tal como determinado no pronunciamento judicial agravado representa renúncia tácita que impede a admissibilidade do recurso, nos termos do artigo 1.000 do Código de Processo Civil. II. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. III. Recurso não conhecido” (Acórdão 1345995, 07446096020208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Relator Designado: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/6/2021, publicado no DJE: 13.8.2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. ORDEM DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE GRAVAME AO AGRAVANTE. IRRECORRIBILIDADE DO ATO AGRAVADO. 1. O ato judicial que determina a emenda da petição inicial tem natureza de despacho de mero expediente, com promessa de futuro gravame em caso de não cumprimento da ordem e, portanto, não desafia qualquer modalidade de recurso. 2. Agravo Interno não provido. Unânime” (Acórdão 1651645, 07351567020228070000, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 1.2.2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Na espécie, é inequívoco que o pronunciamento judicial recorrido não tem cunho decisório, logo não comporta recurso de qualquer natureza. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 15 de fevereiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora